Tribunal: STF
Processo: MS 34573
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O parcial descompasso entre o fundamento assentado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz ao não conhecimento em parte desse último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relator ministro Luiz Edson Fachin, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017.



    MULTA – JUSTIÇA GRATUITA. A gratuidade não afasta multa decorrente da litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.